Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVILE PROCESSUAL CIVILO. ABANDONO AFETIVO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PATERNIDADE CONHECIDA. TERMO A QUO. MAIORIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Nas ações de indenização por abandono afetivo a prescrição é trienal e o termo inicial é a data em que o interessado atinge a maioridade civil.
2. Os danos requeridos somente poderão abranger os fatos existentes ao período em que o genitor tem o dever de cuidado e vigilância para com o seu filho.
3. Consabido que entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar, não corre a prescrição, nos termos do art. 197, inciso II, do CC, o termo a quo se dá com o atingimento da maioridade ou reconhecimento da paternidade.
4. Recurso não provido.